Tribunal: TJSP
Processo: 1040495-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COOPERATIVA. Inconformismo da cooperativa vendedora pela procedência do pedido, para (i) declarar a rescisão contratual e (ii) condená-la a devolver todos os valores pagos pela adquirente do imóvel, corrigidos pela tabela prática deste E. Tribunal e acrescidos de juros moratórios desde a citação. Pleito de reforma,

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COOPERATIVA. Inconformismo da cooperativa vendedora pela procedência do pedido, para (i) declarar a rescisão contratual e (ii) condená-la a devolver todos os valores pagos pela adquirente do imóvel, corrigidos pela tabela prática deste E. Tribunal e acrescidos de juros moratórios desde a citação. Pleito de reforma, para devolução de 75% das quantias desembolsadas. Não cabimento. Incidência do CDC (Súmula/STJ 602). Consumidora que se associou à cooperativa para adquirir imóvel sem prazo final previsto para entrega. Contrato que prevê diversos modos de recebimento das chaves – sorteio, quitação do custo estimado, lista de maior pontuação, entre outros – sem, contudo, delimitar prazo final. Abusividade. Extrema desvantagem à consumidora (CDC, art. 51). Ofensa à boa-fé objetiva (CC, art. 422). Falta de informação clara e precisa (CDC, art. 6o, III). Rescisão contratual por culpa da apelante que a obriga a devolver integralmente as quantias desembolsadas pela consumidora, incluindo-se seguro prestamista, de uma única vez, corrigidas e com juros de mora a partir da citação. Recurso não provido.